Tribunal: TJDFT
Processo: 0730996-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. QUANTIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. RECEPTAÇÃO. MODALIDADE DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de receptação por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 1.1. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório, que demonstraram o exercício da traficância pelo réu e a receptação de um aparelho celular produto de roubo.
2. Em relação à ilegitimidade e nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar, ao argumento de que não houve motivação idônea e inconteste para a entrada dos policiais na residência em que foram encontrados os entorpecentes, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial, vez que, além do próprio acusado ter franqueado a entrada no imóvel, estes estavam cumprindo mandado de prisão expedido pela autoridade judiciária. 2.1. Outrossim, convém enfatizar que o tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo. 2.2. Além disso, as declarações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame.
3. Em relação ao argumento de que o apelante teria o entorpecente para uso próprio, sendo que apenas parte da droga apreendida seria de sua propriedade, tem-se que tal alegação não merece prosperar, tendo em conta que, além do crime de tráfico de drogas ser classificado como de perigo presumido ou abstrato, já que visa tutelar bens jurídicos difusos, os depoimentos das testemunhas confirmam que efetivamente o entorpecente estava na residência do acusado, em quantidade considerável e de forma fracionada, situação que demonstra a traficância. 3.1. Não se mostra cabível no caso concreto a desclassificação pretendida pela Defesa técnica para o tipo penal do art. 28 da Lei no 11.343/06.
5. Em relação ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, este não merece prosperar, haja vista que o apelante não conseguiu comprovar a origem lícita do celular que estava em sua posse, restringindo-se a apresentar alegações genéricas e sem lastro probatório, afirmando unicamente que havia adquirido o celular por meio do site da OLX, porém sem apresentar documento que indicasse a idoneidade da negociação ou o nome do suposto vendedor.
6. Recurso conhecido e não provido.